Tribunal: TJSP
Processo: 0001549-15.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto ao dolo de mercancia na conduta do réu – Dúvida autorizadora da desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 – Imposição de advertência – Recurso parcialmente provido (voto 43487)*.